Tribunal: TJMT
Processo: 1017589-39.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017589-39.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GLAUCO JOSE CARNEIRO FERREIRA - CPF: 806.909.551-20 (ADVOGADO), ANA BEATRIZ MULLER - CPF: 084.741.578-38 (AGRAVANTE), SIMONE MARIA SOARES MODESTO - CPF: 346.929.831-91 (AGRAVADO), SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 295.878.321-91 (ADVOGADO), RAFFAELE DOS SANTOS CAMARGO - CPF: 019.623.851-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, VENCIDA A RELATORA, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º. VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO).

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – POSSÍVEL SERVIDÃO DE PASSAGEM – AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – AUSÊNCIA DE ROL DE TESTEMUNHAS DA AUTORA – PRECLUSAO - SITUAÇÃO FÁTICA JÁ EXISTENTE – INDEFERIMENTO DE LIMINAR – ASPECTOS OUTROS EXISTENTES NOS AUTOS – ADEQUAÇÃO DA DECISÃO À SITUAÇAO FÁTICA – PODER DE CAUTELA CONSOANTE O ARTIGO 297 DO CPC – PROBIÇÃO DE INOVAR A SITTUAÇAO DE FATO DO IMOVEL – INCISO III, ARTIGO 879 DO CPC – APLICAÇÃO TÃO SOMENTE PARA FUNDAMENTAÇÃO. Recurso conhecido e parcialmente provido por maioria, vencida a Relatora. Relatora Des. Marilsen Andrade Adário. Redator de ementa Des. Sebastião de Moraes Filho.

1. Se convocada a parte autora para apresentar o rol de testemunhas para a audiência prévia de justificação de posse, direito disponível, preclusa esta este direito. Desta forma, correta a decisão que, fazendo suas razões, nega a liminar pretendida pela autora.

2. Contudo, verificando que a prova documental dá nuances outras sobre a extensão da lide e seu limite, existindo, em face do indeferimento da liminar possibilidade de fechamento do local ou mesmo derrubada do muro, transcende propriamente dos aspectos previstos em ação de cunho possessório passando a conjugá-lo com outros aspectos que não podem ser desconsiderados.

3. Neste viés, fazendo a necessária adequação que o caso está a exigir, deve ser mantido o estado atual da situação, com proibição tanto da agravante como da agravada da situação de fato existente ate o julgamento meritório da ação proposta.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ANA BEATRIZ MULLER
na
Ação de Interdito Proibitório

ajuizada em face de
SIMONE MARIA SOARES MODESTO,
contra a decisão que indeferiu o pedido liminar para que a requerida se abstenha de fazer qualquer ameaça à autora, de impedir o fechamento da abertura do muro, de derrubar o muro, sob pena de multa
.

Sustenta que a servidão de passagem ou direito de passagem não se aplica ao caso, pois o imóvel da agravada, vizinho da autora, tem acesso à via pública pela Rua Thogo da Silva Pereira.

Alega que restam preenchidos os requisitos do artigo 561 do CPC/15, tendo em vista o exercício da posse da área objeto da ação, conforme certidão emitida pelo cartório, bem como a turbação, demonstrada pelos boletins de ocorrência.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi indeferida (ID 142423680).

Ao apresentar contraminuta, a parte agravada suscitou preliminar de impugnação à justiça gratuita, ao argumento de que além de a recorrente ser aposentada, também é empresária e recebe renda de aluguéis.

Argui a sua ilegitimidade passiva, uma vez que não é proprietária do imóvel objeto da demanda, o qual pertence ao espólio de seu pai, Sr. Clóvis Pires Modesto.

No mérito, refuta os argumentos do recurso, requerendo o seu desprovimento (ID 144957685).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, ao apresentar a contraminuta, a parte recorrida a
rgui a sua ilegitimidade passiva, uma vez que não é proprietária do imóvel objeto da demanda, o qual pertence ao espólio de seu pai, Sr. Clóvis Pires Modesto.

Contudo, além de ser herdeira, a agravada é a própria representante do espólio do proprietário do imóvel confrontante com aquele objeto do litígio, uma vez que é a inventariante conforme se denota dos autos de inventário (processo nº 0005194- 89.2011.8.11.0041).

Portanto, ainda que exista outra herdeira (no caso sua irmã), a citação da agravada como parte nos autos de origem em vez do espólio constitui mera formalidade sanável, incapaz de extinguir o feito, à vista dos princípios da instrumentalidade das formas, economia processual e primazia pelo julgamento de mérito.

Desta feita,
rejeito
a preliminar suscitada.-

VOTO (PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A recorrida alegou ainda que
a agravante não faz jus à justiça gratuita, pois, além de ser aposentada, também é empresária e recebe renda de aluguéis.

Contudo, verifica-se que tal questão sequer foi apreciada pelo juiz de primeiro grau, tendo sido deduzida em sede de contestação pela requerida/agravada, consoante se observa do ID 96080219 dos autos de origem, o que impede que este Tribunal conheça da matéria, sob pena de supressão de instância.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – QUESTÃO NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – MÉRITO - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – EMPREENDIMENTO EMBARGADO – FALHA NA LICENÇA AMBIENTAL - FRACIONAMENTO INDEVIDO DA ÁREA – VALOR PAGO À VISTA PELO IMÓVEL – RESOLUÇÃO POR CULPA DO VENDEDOR – NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO DO VALOR – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I - Infere-se que a preliminar de impugnação à justiça gratuita sequer foi deduzida pela parte demandada, ora agravada, em primeiro grau de jurisdição, o que, portanto, impede qualquer incursão na matéria em grau recursal, sob pena de indevida supressão de instância.

II - São três os requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

III - Assiste à agravante o direito de ver resguardado o valor pago pelo imóvel, em razão da sua intenção de rescindir o contrato, diante do inadimplemento da obrigação por culpa exclusiva do vendedor
.” (TJMT – N.U 1009807-78.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 29/07/2022) G.N.

Logo, não conheço da preliminar.-

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que a autora, ora agravante, adquiriu a casa localizada na Rua Comandante Costa, nº 1.635/1.637, registrada sob a matrícula nº 10.493, folha 01, livro 02 no Cartório do 7º Ofício de Registro de Imóveis, no mês de abril do corrente ano, da empresa Confiança Agência de Passagens e Turismo LTDA, e desde a aquisição verificou que o imóvel era todo murado, com exceção da parte dos fundos, no lado esquerdo, em que existia uma abertura de aproximadamente três metros.

Para proteger sua intimidade e garantir o domínio do imóvel, a autora edificou o muro na parte faltante. Contudo, um dia depois, a requerida/agravada o derrubou.

Segundo a demandante, ao ser questionada sobre a derrubada, a requerida alegou que mantinha um acordo com o antigo proprietário sobre aquela parcela da área sem muro, a qual seria a passagem de acesso do seu imóvel ao do seu pai, localizado depois da propriedade da autora.

Narra a agravante que a demandada passa pelo interior do seu imóvel apesar de sua propriedade possuir acesso à via pública, denominada Rua Thogo da Silva Pereira.

Sob tais argumentos, ajuizou a presente demanda.

Pois bem.

É cediço que a tutela provisória de urgência depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC/15,
in verbis
:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão
.”.

Oportuno ressaltar que se trata de medida processual provisória de urgência, que possibilita ao autor da ação a obtenção antecipada dos direitos que seriam alcançados somente com o trânsito em julgado da sentença, a fim de evitar os danos materiais decorrentes da demora do processo. Enfim, necessário o preenchimento de alguns requisitos, quais sejam, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Por sua vez, a liminar deferida na ação possessória deve ser fundamentada pelo magistrado, devendo o autor provar a sua posse; a turbação ou esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Sobre a matéria, dispõe o artigo 561 do CPC/15:

“
Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.
”.

No caso em tela, a agravante visa a cessação dos atos praticados pela requerida que impedem o pleno gozo da posse do seu imóvel, alegando que a turbação (suposta derrubada de uma parte do muro que divide a sua propriedade do imóvel da requerida) é comprovada pelos boletins de ocorrência registrados.

Com efeito, resta demonstrado,
prima facie
, o domínio do imóvel objeto da lide (
casa localizada na Rua Comandante Costa, nº 1.635/1.637, registrada sob a matrícula nº 10.493), pela parte agravante, consoante se denota do protocolo de atendimento para registro da escritura de compra e venda junto ao Cartório bem como da Matrícula do bem (ID 141795198 - Pág. 17/21).

No entanto, verifica-se que o imóvel foi adquirido pela autora recentemente (19/04/2022) e não está claro nos autos a forma como proprietário anterior exercia a posse antes da ocorrência da suposta turbação.

Além disso, insta salientar que a agravada afirma que o esbulho está sendo praticado pela autora, a qual seria a responsável pela queda do muro da divisa de terrenos, tendo também registrando boletim de ocorrência (ID 144978151).

Assim, diante da divergência de informações e da ausência de elementos capazes de demonstrar com segurança a posse da autora e a turbação pela parte demandada, inviável a concessão da medida liminar para fazer cessar
qualquer ameaça à autora ao fechamento da abertura do muro, ou da sua derrubada pela demandada
.

Na hipótese, a produção de prova oral na audiência de justificação prévia mostra-se imprescindível à análise do caso.

Contudo, mesmo realizada antes da decisão recorrida (
em 1º/08/2022)
, dela nada pode aproveitar o julgador singular, pois,
embora devidamente intimada, a parte autora deixou de arrolar testemunha.

Desta feita, se os elementos dos autos pouco ou nada esclarecem sobre o exercício da posse do imóvel pela demandante e a turbação pela requerida – fatos não elucidados na audiência de justificação prévia, em razão de a parte autora não ter arrolado nenhuma testemunha, apesar de devidamente intimada para tanto – há de ser mantida a decisão que indeferiu o pedido liminar do interdito proibitório.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO – JUSTO RECEIO DE MOLÉSTIA DA POSSE NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A PROTEÇÃO POSSESSÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sendo o interdito proibitório mecanismo processual eminentemente possessório e, inexistindo demonstração da efetiva posse sobre o imóvel, assim como do justo receio de moléstia por atos de turbação ou esbulho, impõe-se a manutenção do decisum que indeferiu o pedido liminar
.” (TJMT – N.U 1003034-17.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 23/09/2022)

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

V O T O V E N C E D O R

Voto vista.

De início anoto que em relação aos aspectos preliminares, ilegitimidade ativa da agravada, acompanho a relatora. No mesmo sentido no que tange ao não conhecimento da pretensão pertinente a concessão da gratuidade da justiça.

Feitos estes esclarecimentos necessários, o mérito da questão diz respeito a não concessão de pretensão liminar para que a agravada se abstenha de fazer qualquer ameaça à autora, de impedir o fechamento do muro, de derrubar o muro, sob pena de multa cominatória.

Trata-se de ação de cunho possessório e, neste contexto, para obter a liminar almejada, a produção de prova oral se mostra imprescindível para que, mesmo na fase inicial, cognição sumária deve ser identificados os requisitos prescritos pelo artigo 561 do Código de Processo Civil. Mas, como acalentou a eminente Relatora – ‘Contudo, mesmo realizada antes da decisão recorrida, dela nada pode aproveitar o julgador singular, pois, embora devidamente intimada, aparte autora deixou de arrolar testemunhas’. (sic)

Neste viés, lançando mãos no artigo 562 do Código de Processo Civil, presentes os requisitos legais pode ser deferida liminar tão somente com base nos documentos existentes nos autos. Por outro lado, em caso contrario, deve ser aprazada data para a realização de audiência de justificação.

Dessa forma, aplicando-se na espécie a regra da preclusão temporal, não residiu à apresentação do rol de testemunhas e, neste viés, a magistrada de piso indeferiu o pedido liminar de interdito proibitório.

Mas este questão não esbarrou tão somente em relação ao aspecto possessório. Com a devida vênia em relação ao voto da eminente relatora, existem outros fatos agitados no processo que, malgrado a não demonstração dos requisitos do artigo561 do CPC, não podem deixar de ser de ser desconsiderados.

Como bem consta do voto da eminente Desembargadora Relatora, pretendeu a agravante aspectos outros quais sejam, impedir o fechamento da abertura do muro e derrubar o muro.

Desta forma, a coisa litigiosa travada nesta ação de cunho possessório é muito mais abrangente já que envolve situações que dizem respeito a outros aspectos, limites da lide.

Feitas estas considerações, o artigo 561 do Código de Processo Civil, no caso em comento, deve ser visto em consonância com o que estabelece o artigo 300 do mesmo comando processual.

No caso, a agravante adquiriu a casa localizada na Rua Comandante Costa número 1635/1637, registrada na correspondente matricula e o aspecto factual é que, segundo o alegado, residia um acordo com o antigo proprietário daquele imóvel.

Neste viés, trilhando a eminente Relatora tão somente sob o aspecto possessório, desconsiderou questões supervenientes, isto é, impedir que a agravada feche a abertura do muro ou o derrube.

Como consta do pedido: ‘desde aquisição verificou que o imóvel era todo murado, com exceção da parte dos fundos, do lado esquerdo, onde existia uma abertura aproximadamente de três metros.

No caso em apreço, em relação ao interdito proibitório, ausentes os requisitos do artigo 561 e ante a não apresentação do rol de testemunhas para que o juiz de primeiro grau incursionasse, não vejo alternativa em senão manter a decisão de piso.

Contudo, no que tange outros aspectos trazidos pela agravante, malgrado a não concessão da liminar, vislumbra-se que pode residir a construção do muro ou mesmo sua derrubada.

Por tais aspectos e a rigor de que ao julgador é dado os fatos e o direito ele que aplica, em face desta situação extraordinária, estando a coisa litigiosa, o que deve ser visto é a manutenção factual do processo, isto é, impedir que agravante e agravada (autora e ré), modifique o estado atual da situação do imóvel, até que o mérito seja apreciado pelo magistrado de primeiro grau.

Deve ser visto que, embora de forma não usual, o artigo 297 do Código de Processo Civil estabelece que: ‘O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para a efetivação da tutela provisória.

E, por outro aspecto, perfeitamente aplicável na espécie, dado as circunstâncias fáticas existente que, a rigor do inciso III, do artigo 879 do CPC, a parte não pode inovar de forma ilegal no estado de fato, ilegalidade ou não que, a tempo, forma, modo, será apreciada.

Em face dos aspectos acima, o mais indicado na espécie, preservando o estado atual da coisa, impedindo que tanto a agravante como a agravada não disponha em alterar a situação fática atual, sobretudo porque, como bem consta reside situação já estabilizada em razão de possível anuência do antigo proprietário. Adquiriu a agravante o imóvel em tais situações, não vejo como, de forma abrupta modificar o que o tempo já agiu nesse sentido.

Feitos estes e esclarecimentos, conheço do agravo de instrumento interposto e, por conseqüência, com espeque nos dispositivos legais supracitado, dou parcial provimento tão somente para que a agravante e agravada mantenham a situação fática atual do imóvel ate decisão meritória.

É como voto.

Des. Sebastião de Moraes Filho.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022